Tribunal: CARF
Processo: 16327.914261/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2001
SALDO NEGATIVO INEXISTENTE. CONFISSÃO DA CONTRIBUINTE. PEDIDO DE RECOMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
Tendo verificado a Contribuinte que o valor do crédito do saldo negativo que se pretendia compensar era inferior ao valor do débito não cabe à Contribuinte a tentativa de recompor o saldo negativo. Deve apenas ser pago o valor não homologado em sua compensação por ser insuficiente o crédito de saldo negativo.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914261/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.382 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
YASSUDA MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2001
SALDO NEGATIVO INEXISTENTE. CONFISSÃO DA CONTRIBUINTE.
PEDIDO DE RECOMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
Tendo verificado a Contribuinte que o valor do crédito do saldo negativo que
se pretendia compensar era inferior ao valor do débito não cabe à Contribuinte
a tentativa de “recompor” o saldo negativo. Deve apenas ser pago o valor não
homologado em sua compensação por ser insuficiente o crédito de saldo
negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso, reconhecendo o crédito relativo ao pagamento de valor de R$263.231,88, realizado
pela Contribuinte em 17/11/2009, conforme DARF juntados aos autos às de fls. 19, que deverá
ser utilizado, se ainda disponível nos sistemas de controle da Receita Federal, para quitar os
débitos constantes da declaração de compensação, até o limite do seu valor. Vencidos os
Conselheiros Carlos André Soares Nogueira e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, que
negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914261/2009-11
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914261/2009-11

Relatório
Por bem expor o caso dos autos reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
A Interessada transmitiu o PER/DCOMP no 37189.33735.150206.1.3.02-6870
(com demonstrativo do crédito), em que foi apontado crédito referente ao Saldo
Negativo de IRPJ (SNIRPJ), relativo ao ano-calendário (AC) de 2001, no montante de
R$536.190,62. Além deste, foi transmitida o de no 25996.85869.200206.1.3.02-3216,
vinculado ao mesmo crédito.
2. Foi exarado, em 07/10/2009, Despacho Decisório que HOMOLOGOU
PARCIALMENTE as compensações constantes nos PER/DCOMP vinculados ao
SNIRPJ AC 2001, nos termos a seguir sintetizados:
“Analisadas as informações prestadas ... e considerando que a soma das parcelas
de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 19/10/2009 (AR; fl.
15), e dele recorreu a esta DRJ, em 18/11/2009, por meio de seu representante legal,
nos seguintes termos, resumidamente (fls. 02 a 05):
II – Dos Fatos
3.1. Da análise dos documentos e valores que compõem o saldo negativo, a
Recorrente verificou a existência de erro nas compensações efetuadas, apurando-se
diferença de imposto a pagar. Contudo, aludida diferença apurada pelo despacho
decisório está incorreta, devendo esta ser revista de ofício pela r. autoridade. Senão
vejamos.
III - Da verdade material - Composição do Saldo Negativo
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914261/2009-11

3.2. A Recorrente re-analisou os valores que compõem as compensações
efetuadas e o Saldo Negativo do período, apurando diferença de saldo compensado a
maior de R$160.771,94.
3.3. Isto, pois, apurou-se o montante compensável de R$375.418,69, conforme
se verifica do demonstrativo anexo, valor este utilizado nos PER/DCOMP n°s
37189.33735.150206.1.3.02-6870 e 25996.85869.200206.1.3.02-3216, nos valores de
R$203.395,48 e R$332.795,14, respectivamente.
3.4. Assim, do Saldo Negativo de R$375.418,69, subtraindo-se os valores de
R$203.395,48 e R$332.795,14 apurou-se a diferença de imposto compensado a maior
de R$160.771,94, motivo pelo qual a Recorrente efetuou seu pagamento, adicionado
de multa de mora no valor de R$32.154,38 e dos juros SELIC no valor de
R$70.305,56, totalizando o montante recolhido de R$263.231,88 (vide DARF anexa).
3.5. Note-se por oportuno que, dos valores apurados das antecipações, no
montante total de R$1.071.393,56, referido valor encontra-se plenamente validado
através do demonstrativo de apuração anexo, o qual comprova que o Saldo Negativo
apurado à época era de R$375.418,69.
3.6. Portanto, tendo em vista o pagamento da diferença do imposto compensado
indevidamente a maior, requer se digne esta d. autoridade fiscal em reformar o r.
despacho decisório, confirmando-se o recolhimento da diferença de saldo do imposto
no valor principal de R$160.771,94, ao invés do montante apurado pelo r. despacho
decisório de R$274.300,86, por ser esta a mais correta expressão da verdade material.
IV - Do pedido
3.7. Por todo o exposto, é a presente para requerer seja a presente manifestação
julgada inteiramente procedente para o fim de, reformando o r. Despacho Decisório,
homologar a compensação efetuada pela Recorrente, bem como o pagamento do saldo
compensado indevidamente, no valor principal de R$160.771,94, adicionado de multa
e dos juros.
3.8. Requer por fim a produção de todos os meios de prova em Direito
admitidas, especialmente a apresentação de novos documentos.
Quando do julgamento da Delegacia de origem, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda
Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO.
Foi apurado crédito líquido e certo em favor do contribuinte, no mesmo valor
reconhecido no Despacho Decisório, razão pela qual mantém-se a decisão recorrida.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914261/2009-11

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão de origem, interpôs a Contribuinte recurso a esse
Conselho alegando em síntese que pagou o valor de R$263.231,88 e que não poderia a Receita
Federal cobrar juros e multa em razão da prescrição.
Ademais, alega que a diferença de valores é irrisória e que não há diferença de
recolhimento a menor ou falta de crédito para pagamento.
Requer por fim que seja reconhecida a composição do saldo negativo de 2001, no
valor principal de R$160.771,94, adicionando-se multa e juros.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Trata-se de pedido de compensação de saldo negativo da recorrente do ano
calendário de 2001. O direito creditório foi parcialmente reconhecido e as compensações
homologadas parcialmente sendo que existia uma diferença de R$160.771,94, o que levou a
recorrente a recolher tal valor em 17/11/2009.
Entretanto, a Delegacia de origem não reconheceu o pagamento realizado, tendo
em vista que declarou como período de apuração 31/01/2006 e calculou seus acréscimos somente
a partir de março de 2006, totalizando R$263.231,88.
Aduziu ainda a Delegacia que caberia à recorrente refazer a escrituração de 2001
para aproveitar o pagamento realizado.
Ocorre que no caso dos autos, não caberia à recorrente requerer o reconhecimento
do seu saldo negativo, a partir do momento que identificou o erro e que o valor de R$160.771,94
não foi recolhido, tampouco declarado no ano de 2001.
Não havendo o crédito do ano de 2001, o que há é um tributo declarado e não
pago por falta de crédito.
Assim, não há que se falar em prescrição. O crédito declarado pela recorrente
estava incorreto, a consequência lógica disso e que o crédito que pretendia ser compensado está
em aberto.
Caberia à recorrente apenas pagar a diferença (do valor do seu débito e não do seu
suposto crédito) acrescida de juros e multa, tendo em vista a falta de crédito suficiente para
compensar a totalidade de seus débitos.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914261/2009-11

Assim sendo, não seria sequer necessária a manifestação de inconformidade,
tampouco o recurso interposto a esse Conselho. Se reconheceu a recorrente que o valor declarado
de saldo negativo estava errado, caberia a ela pagar o tributo devido e não tentar “refazer” o
saldo negativo.
Por outro lado, necessário o encontro de contas na data do pagamento realizado
com o débito que se pretende compensar, o que caberia a Unidade de origem verificar se o valor
pago em 17/11/2009 não foi alocado a qualquer outro débito e que se encontra disponível para
abater o valor remanescente dessa compensação, qual seja, os R$160.771,94.
Assim, pelo acima exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário
interposto e que sejam os autos baixados à Unidade de origem para que se verifique a diferença
entre a compensação não homologada e o valor recolhido de R$263.231,88 em 17/11/2009.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital